Tribunal: TJDFT
Processo: 0718995-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718995-50.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: MARCIA SANTOS DE VARGAS, BENNETT &amp; SIMEI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA - ME, JOICE DA ROSA 00140174079 D E S P A C H O Intimem-se os apelados para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre a petição e documentos de ID 26987823, requerendo o que entenderem de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 5 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator